Tribunal: STF
Processo: HC 119645
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO, FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA, ALICIAMENTO DE TRABALHADORES DE UM LOCAL PARA OUTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL E DEIXAR DE PROMOVER AS MEDIDAS NECESSÁRIAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE DO EMPREGADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS EXTINTO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal” (HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 27/05/2011. 



    2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/05/2013; HC 109.723/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/6/2012; HC 118.982/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 12/11/2013; RHC 117.467/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013. 



    3. In casu, a) o paciente foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada, em 27/8/2013, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 203, caput e § 2º (frustração de direito assegurado por lei trabalhista); art. 207 (aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional); art. 149, caput, (redução a condição análoga à de escravo), todos do Código Penal e art. 16 da Lei 7.802/1989 (deixar de promover as medidas necessárias de proteção à saúde dos empregados), na forma do art. 69, todos do Código Penal. b) Segundo a denúncia, o paciente que é agricultor, frustrou direitos trabalhistas mediante fraude; aliciou trabalhadores de um local para outro do território nacional para trabalhar em fazenda de sua propriedade; sujeitou os trabalhadores à condição degradante de trabalho; submeteu-os à excessivas jornadas de trabalho; deixou de promover as medidas necessárias de proteção à saúde e ao meio ambiente no tocante à exposição de trabalhadores adultos e menores a produtos agrotóxicos sem o fornecimento de equipamentos de proteção; explorou o trabalho infantil de crianças de 13 a 16 anos de idade em condições vedadas pela legislação trabalhista. As condições a que eram submetidos os trabalhadores foram objetos de diversas notificações em fiscalizações realizadas por fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. c) A prisão preventiva restou devidamente fundamentada nas hipóteses legais, sobretudo para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em razão das reiteradas condutas ilícitas cometidas, da gravidade em concreto do crime e do grande poder de influência que o paciente exerce sobre as vítimas.



    4. O Supremo Tribunal Federal não é competente para julgar habeas corpus impetrado em face de decisão de Relator de Tribunal Superior que indefere a ordem em idêntica via processual com base na Súmula 691/STF. A supressão de instância inequívoca, revela-se a malferir o princípio do Juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII) na hipótese em que o writ impetrado nesta Corte versa a mesma fundamentação submetida ao Tribunal inferior. Precedentes: HC 107.053-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/04/11; HC 107.415, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 23.03.11; HC 104.674-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23.03.11; HC 102.865, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 08.02.11.



    5. Habeas corpus extinto pela inadequação da via eleita.